Tribunal: STF
Processo: AI 805630
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 282 e 356 desta Corte. Acordo homologado. Afronta aos limites da coisa julgada. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido.



    2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, como no presente caso, configura ofensa constitucional indireta, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário.



    3. Os fundamentos dos agravantes, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Nesse sentido, o RE nº 408.537-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 6/3/08.



    4. Agravo regimental não provido.